Tribunal: STF
Processo: HC 54184
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
SE A DENUNCIA E IDONEA PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO SUMARIO CONTRA
QUEM HAJA COMETIDO CRIME PREVISTO NA LEI 4.611/65, SERIA ESTRANHO
QUE NÃO TIVESSE EFICACIA PARA INTERROMPER O CURSO DO PRAZO
PRESCRIBENTE (CP,ART.117,I), POIS DESSE MODO ELE SERIA EFICAZ PARA O
MAIS,QUE E A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ACUSATORIO, E NÃO SERIA
PARA O MENOS,QUE E O INTERROPER,NESSE MESMO PROCEDIMENTO, O FLUXO DO
PRAZO PRESCRIBENTE.